Tribunal: TJMT
Processo: 0027421-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027421-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA - CNPJ: 48.083.091/0001-00 (APELANTE), BRF PREVIDENCIA - CNPJ: 01.689.795/0001-50 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), FUNDACAO ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA - CNPJ: 48.083.091/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “F
ixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (AgInt no REsp 1.771.560/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

2. Acolhidos os Embargos à Execução fundamentados em excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, qual seja, o valor decotado da execução.

3.
Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRF PREVIDÊNCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0027421-68.2014.811.0041, ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu os pedidos iniciais, reconhecendo o excesso de execução e acolhendo como corretos os cálculos apresentados.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que a decisão recorrida, assim como proferida, afronta o comando normativo da decisão exequenda e, consequentemente, viola a autoridade da coisa julgada.

Revela que houve alteração dos juros moratórios.

De outro lado, em caso de ser mantida a decisão recorrida, entende que os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o e §3o, do CPC.

Aponta que o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido é igual a diferença entre o valor liquidado pela recorrente e o valor resultante da aplicação dos critérios estabelecidos na sentença objeto deste recurso.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os Embargos à Execução, invertendo-se o ônus sucumbencial e o majorando para 20% (vinte por cento), conforme inciso I, §3o, do art. 85, do CPC [id. 73763485]

Sem contrarrazões.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 16162955]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que acolheu os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e acolhendo como corretos os cálculos apresentados.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há se falar em coisa julgada na aplicação de lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam na fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.771.560/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

No mesmo sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)
a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada
” ( AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Se não houve condenação a título de honorários advocatícios, tal valor deve ser excluído do cálculo apresentado pelo exequente. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 05003067220138110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022) [destaquei]

Desse modo em que pese a sentença primordial ter fixado juros e correção monetária diversos, não há qualquer óbice em sua alteração na fase de execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

De outro lado, no que tange aos honorários advocatícios, a discussão gira em torno da decisão proferida nos embargos de declaração (id. 14692455), a qual considerou que os honorários deveriam ser arbitrados sobre o valor da cobrança.

Todavia, cediço que acolhidos os embargos à execução fundamentados em excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, qual seja, o valor decotado da execução.

Nesse sentido, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. REFERÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BLOQUEIO DA DIFERENÇA. LEVANTAMENTO. DEFINIÇÃO PELO STF. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
Segundo a orientação desta Corte, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com base nos limites percentuais previstos no dispositivo legal pertinente, tomando-se como referência o proveito econômico obtido.

(...)

(STJ - EDcl no AgInt nos EmbExeMS: 9057 DF 2009/0086871-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2019) [destaquei]

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO.

(...)

3.
Segundo o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, inexistindo condenação, deverão ser observados os limites
de 10% e 20%
descritos no art. 85, § 2o, do CPC sobre o proveito econômico obtido, remanescendo a adoção do critério do valor da causa somente quanto impossível a mensuração daquele.

4. Agravo interno desprovido."(STJ - AgInt. no AREsp. no 1.372.598/SP, Relator o Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022